Tribunal: TJMT
Processo: 0007120-12.2017.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007120-12.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Decorrente de Violência Doméstica, Violação de domicílio, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LARICE DOURADO DA CRUZ - CPF: 049.478.281-10 (APELANTE), HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - CPF: 041.535.266-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO LUIZ FERREIRA - CPF: 429.898.501-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARICE DOURADO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 129, § 9º, 150, §1º, E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, TODOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DELITO DE LESÃO CORPORAL – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E CONFISSÃO DA RÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA
– DELITO DE DANO QUALIFICADO – LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÃO DA RÉ – CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ABSORVIDO PELAS DEMAIS INFRAÇÕES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO – PRECEDENTES – VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO OFENDIDO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

No tocante à lesão corporal, a tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos. Não se verifica nenhuma prova de que houve agressão injusta e atual pela vítima da lesão corporal a direito da apelante, máxime porque a própria apelante confessou os fatos, afirmou que se apossou de uma faca e partiu para cima da vítima descontroladamente. Além disso, as lesões sofridas pelas vítimas foram atestadas pelo laudo pericial e pelas declarações do condutor do flagrante.

Impossível a absolvição do delito de dano qualificado, quando o dano ao patrimônio da vítima foi devidamente comprovado pelo laudo pericial, pelas declarações da vítima e depoimento da própria apelante. Não há falar-se em violação ao princípio da congruência, porquanto na denúncia constou expressamente o fato relacionado ao delito de dano.

Os elementos dos autos revelam que a apelante se aproveitou que o portão estava aberto, ingressou na residência para confrontar seu ex-marido e, ao ver as mensagens de celulares trocadas por ele e outras mulheres, por ciúmes, agrediu-o e destruiu com emprego de violência móveis e utensílios pertencentes

a ele.

Ante a inexistência de desígnio autônomo e o fato de ter sido um meio necessário para a consumação das demais infrações penais (lesão corporal e dano qualificado), imperiosa é a incidência do princípio da consunção no tocante ao delito de invasão de domicílio.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a fixação do valor mínimo para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007120-12.2017.8.11.0004

APELANTE: LARICE DOURADO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Larice Dourado da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal cód. 251197, julgou procedente a denúncia e condenou-a a 3 (três) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP, a 6 (seis) meses de detenção, nas sanções do art. 150, §1º, do CP e a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incursa na disposição do art. 163, parágrafo único, I, do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) pena de restritiva de direitos e 1 (uma) pena de prestação de serviços à comunidade, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Fixou-se a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos a ser paga à vítima.

Nas razões recursais, ID. 124063899, invocou a tese de legítima defesa, sob o argumento de que houve discussão e agressões mútuas. Justificou que, por se tratar de um homem com força superior à sua, utilizou uma faca apenas para defender sua vida. Aduziu ausência de dolo específico em violar o domicílio da vítima e insuficiência de provas e violação ao princípio da congruência no tocante ao delito de dano.

Requereu: a) absolvição do delito de lesão corporal face à excludente de ilicitude da legítima defesa; b) absolvição do delito de violação de domicílio diante da atipicidade da conduta; c) absolvição do delito de dano por insuficiência probatória e violação ao princípio da congruência; d) afastamento do valor fixado a título de indenização à vítima ou a sua diminuição.

Em contrarrazões, ID. 124065052, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a condenação a título de indenização à vítima, ID. 129849658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARICE DOURADO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do delito de lesão corporal pela legítima defesa, à absolvição da violação de domicílio diante da atipicidade da conduta, à absolvição do delito de dano por insuficiência probatória e violação ao princípio da congruência e ao afastamento do valor fixado a título de indenização à vítima ou a sua diminuição.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 23 de abril de 2.017, por volta de 17h20min, no interior da residência situada na Rua dos Buritis, n° 93, Jardim Pitaluga, nesta cidade, a denunciada ofendeu intencionalmente a integridade física de seu companheiro, Silvio Luiz Ferreira, com o qual havia convivido, tendo rompido o relacionamento há cerca de um mês e com propósito de feri-lo desferiu golpes de faca que lhe provocaram lesões leves descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 42/43-IP). Ainda, na mesma ocasião, invadiu a residência da vítima, arrombando o portão daquela casa com sua motoneta e promoveu deliberadamente 'a deterioração, com emprego de violência ao ofendido, de móveis e utensílios a ele pertencentes e que se encontravam no interior daquela morada, conforme indicam o laudo de exame pericial no local do fato (fls. 28/41-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que, no dia dos fatos, a denunciada, em uma crise de ciúmes, após ter suspeitado do envolvimento do ofendido com outra mulher na condução da sua motoneta, foi até a residência do ofendido, derrubando o portão e invadindo aquela morada, ocasião em que se apossou de uma faca e começou a desferir golpes no ofendido, atingindo-o na região infraclavicular esquerda e no braço esquerdo, além de lhe provocar escoriações nas regiões frontal, bucinadora, carotidiana e no flanco esquerdo, cujas lesões leves foram atestadas pelo Perito.

Ainda, com emprego de violência, em um ataque de fúria, quebrou móveis e utensílios, além de deteriorar alimentos que se encontravam no interior daquela casa, fugindo do local.

O fato foi comunicado à Polícia e a indiciada foi presa em flagrante. Interrogada perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva (fls. 11/12-IP).”
(
sic
, p. 1-2 do ID. 124063887)

Na delegacia, a apelante confessou os fatos:

“QUE, conhece a pessoa de SILVIO LUIZ FERREIRA há cerca de 2 anos, com o qual, manteve relação de convivência em igual período; QUE, está separada de SILVIO há dois meses, sendo que, há 1 mês em domicilio separados; QUE, a relação do casal era estável, que tinham brigas como todo relacionamento que normalmente tem; QUE, quando dos desentendimentos do casal, a interroganda agredia fisicamente a pessoa de SILVIO, sendo que SILVIO, por uma única vez veio a agredi-la fisicamente; QUE, o casal nunca registrou as agressões que tiveram um ao outro na polícia; QUE, nesta semana, não sabendo precisar o dia, foi até a casa de SILVIO e, com a utilização de sua motocicleta, veio a danificar o portão eletrônico do mesmo ao jogar a motocicleta em funcionamento contra o portão e na ocasião foi tudo ao chão; QUE, embora estando separados, SILVIO tem procurado a interroganda insistentemente, e na data de ontem, quando a interroganda ligou para SILVIO este colocou uma mulher para atender a ligação, oportunidade em que, a interroganda disse que estava no Auto posto Medalha, sendo que SILVIO não mais atendeu nenhuma ligação telefônica da mesma; QUE, passado em torne de 1 hora, SILVIO apareceu na residência da interroganda, em visível estado de embriaguez, odor forte de cigarro, tendo o mesmo apenas 'conversado com seu filho e ido embora; QUE, hoje, por volta das 8 horas, a interroganda chegou a ligar para SILVIO pedindo para auxiliá-la no transporte de um móvel, entretanto , depois veio a desistir de tal favor; QUE, no período da tarde, por volta das 14 horas, a interroganda foi a casa de TATIANE (trabalha na autoescola Tropical) e com mais um casal amigo da mesma, ocasião em que ingeriram bebida alcoólica do tipo cerveja até mais ou menos às 18 horas; QUE, após sair da casa de TATIANE, passou em casa e em seguida foi a casa de SILVIO, ressaltando que neste momento estava um pouco alterada pelo consumo da bebida alcoólica e, em lá chegando, adentrou a residência, uma vez que o portão e a porta da sala estavam aberto, tendo encontrado com SILVIO na área que dá acesso a casa, ocasião em que visualizou SILVIO falando ao celular; QUE, a interroganda então, avançou contra SILVIO tomando-lhe o aparelho celular no intuito de ver as conversar do WhatsApp, dando assim início a uma discussão verbal, em seguida, a interroganda foi a sala da casa e jogou contra o chão uma TV e um ventilador, em seguida foi a cozinha da casa e jogou, no chão, diversos gêneros alimentícios; QUE, em seguida, diante das mentiras de SILVIO, a interroganda perdeu a cabeça, e pegou uma faca de serra e passou a golpear SILVIO, não se recordando quantos golpes deu no mesmo, por conta de estar transtornada com a situação; QUE, em momento algum veio a cair ao solo, recordando-se apenas que o mesmo sangrava um pouco; QUE, além de SILVIO e a interroganda, apenas o sobrinho dele de nome GUSTAVO estava na casa, sendo que este, de lá saiu logo que iniciou a briga; QUE, está arrependida de seus atos; QUE, não tinha intenção de matar a pessoa de SILVIO; QUE, no local em que achou a faca utilizada contra SILVIO não havia nenhuma outra maior e que na realidade procurava algum objeto para machucá-lo e uma vez não encontrando lançou mão da faca, pois era o único instrumento que tinha disponível no momento, mas insiste que não tinha a intenção de retirar-lhe a vida; QUE, quando investiu contra SILVIO pensou apenas em lesioná-lo, pois a mesma cuidou dele por cerca de 8 meses, quando ele havia quebrado a perna em 3 lugares e, naquele momento, quis lesioná-lo para que as mulheres que estão com ele viessem a cuidar dos ferimentos que a mesma iria causar.”
(
sic,
p. 16-17 do

ID. 124063887)

Na fase judicial, a apelante confessou que estava descontrolada e agiu por impulso, motivada por ciúmes e não aceitação do fim do relacionamento que mantinha com a vítima Sílvio. Confira-se:

“Nós tinha separado e eu mudei de casa. Nós tinha plano de voltar. E ele já saia na rua com mulheres. Aí ele ia lá em casa, procurava meu filho. O povo falava pra mim, pra falar que viu o carro do Sílvio com outra. E ele mentia, aí eu não aguentei. Eu entrei, o portão tava aberto, eu comecei a falar, ele negando. Aí eu peguei o celular dele com muita conversa com várias mulheres, fotos. Aí ele mentia, aí começou a briga, eu fiquei super descontrolada, aí eu vi a faca na cozinha. Graças a Deus que eu achei uma faca pequena, porque se fosse maior eu não sei. Aí fui pra cima dele. Eu peguei e entrei, eu não tinha liberdade pra entrar porque a gente tava separado. Eu entrei sem autorização. Eu quebrei os móveis dele. Ele me empurrou, aí eu peguei a faca. Eu não lembro de ter feito todas essas lesões nele. Eu não tinha intenção de fazer forte para matar ou agredir um órgão. Tudo foi eu que fiz (em relação aos danos na residência da vítima), eu tava descontrolada. O sangue é só dele. Ele não me convidava pra eu ir na casa dele. Ele que ia ir na minha. Quando eu entrei na casa o portão tava aberto. Ele não queria que eu pegasse o celular dele. Eu perdi o controle. Quando eu entrei ele assustou, ele ficou surpreso porque eu cheguei já entrando. Eu tomei o celular dele.”
(mídia digital)

Por sua vez, a vítima Silvio Luiz Ferreira narrou, nas duas fases da persecução penal, como os fatos ocorreram e as agressões sofridas:

“QUE , o declarante esteve convivendo maritalmente com a pessoa de LARICE DOURADO DA CRUZ, por um ano e seis meses; QUE, moravam juntos na casa do declarante; QUE, há cerca de dois meses separou-se de LARICE; QUE, após o término do relacionamento há cerca de quinze dias atrás LARICE esteve na casa do declarante e derrubou o portão de entrada e falou brigando com o declarante, proferindo apenas palavras; QUE, hoje dia 23/04/2017, por volta das 17:20 horas, LARICE, foi novamente na casa do declarante, ocasião em que o portão de entrada da casa estava aberto; QUE, o declarante estava tomando banho, enquanto seu sobrinho de 09 anos, estava na sala assistindo desenho, nisso escutou um barulho de moto, e ao sair. do banheiro indo até a sala e chegando na porta de entrada da casa, deparou-se com LARICE, em uma motocicleta BIZ, na área da casa; QUE, LARICE, desceu da moto e já foi para cima do declarante, querendo pegar o aparelho celular do mesmo, para ver se tinha ligações de alguma mulher; QUE, LARICE, tomou o aparelho celular do declarante e adentrou a residência, colocando o aparelho sobre uma estante, nisso foi para a cozinha abriu as portas do armário e começou a jogar todos os gêneros alimentícios e as panelas, pelo chão da casa, os gêneros alimentícios alguns chegaram a quebrar, tais como vidro de azeitonas, katchup derramados; QUE, além de derramar destruir os alimentos, ela quebrou a televisão da sala, quebrou ventilador e arrancou a porta dos armários; Q E, após causar todos esses danos, LARICE arranhou o declarante de unhas no rosto pescoço e braços, em seguida pegou uma faca na cozinha e começou a esfaquear o declarante, dando-lhe várias facadas, sendo uma na região da cabeça, parte frontal, mas o mesmo segurou a mão dela, sendo que apenas a ponta da faca pegou nesse local, e após desferiu vários golpes num total de quatro no braço esquerdo deste; QUE, LARICE, não deu nenhuma facada na região do tórax do declarante; QUE, perguntado ao declarante a motivação que levou LARICE a causar todos esses danos e esfaqueá-lo o mesmo responde que foi por ciúmes, vez que no dia de ontem 22/04/2017, ela ligou para o mesmo pedindo que fosse buscar um rack para levar na casa da ex-sogra dela; QUE, nessa ocasião o declarante conversou tranquilamente com LARICE, mas ela disse ter escutado a voz de uma mulher próximo ao declarante, e disse que o mesmo estava com mulher; QUE, o declarante disse para ela que não tinha mulher alguma, mas no dia de hoje LARICE, foi até sua residência e o esfaqueou.”
(
sic
, p. 11-12 do ID. 124063887)

“Eu já tinha largado, 2 meses eu tava separado. Daí foi crise de ciúmes, ela ficou sabendo que eu tava com outra. O portão da minha casa estava aberto, ela entrou e já foi jogando os trem no chão, ventilador, televisão. Aí apossou a faca e foi pra cima de mim, me cortou. O portão tava aberto, quando eu vi ela já tava dentro da casa. Eu não permiti que ela entrasse, ela não pediu licença, quando eu vi ela já tava na sala. Quebrou ventilador, televisão, jogou coisa de comida, arroz, ketchup, macarrão. A casa ficou vermelhinha de ketchup. Quebrou porta de armários, jogou as roupas do guarda-roupas na cama e no chão. (...) Foi com faca e unha. Eu jamais agredi ela, no dia eu até eu tava de muleta, pois tinha quebrado a perna, tinha feito cirurgia. Já tivemos discussões de leve, dessa forma violenta assim não. Ela não me deu valores sobre o que ela estragou. Eu quero que ela não mexa mais comigo. Mas depois disso ela nunca mais mexeu comigo, graças a Deus. Ela não tinha chave da casa e nem acesso.”
(mídia digital)

O condutor do flagrante, o policial militar Lindomar Tavares Roldão, relatou à autoridade policial:

“QUE é Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado no V Comando Regional Leste, nesta cidade; QUE, estando de serviço nesta data, juntamente com o SD/PM ALEX NUNES VILELA, CONFORME DECLARAÇÕES DA VITIMA ELE CONVIVEU COM A SUSPEITA DURANTE UM ANO E SEIS MESES, E APROXIMADAMENTE DOIS MESES ESTÃO SEPARADOS, INCLUSIVE MORANDO EM CASAS SEPARADAS, SEGUNDO A VITIMA A DUAS SEMANAS ELA ESTEVE EM SUA RESIDENCIA E SEM SUA PERMISSÃO USANDO SUA MOTONETA ARROMBOU O PORTÃO ADENTRANDO A RESIDÊNCIA E ASSIM INICIANDO-SE UMA BRIGA, NA OCASIÃO A VITIMA NOS RELATOU QUE NÃO QUIS REGISTRAR OCORRÊNCIA CONTRA A SUSPEITA E NA DATA DE HOJE POR MOTIVOS AINDA A ESCLARECER ELA ESTEVE NOVAMENTE EM SUA RESIDENCIA INCLUSIVE NA PRESENÇA DE UMA CRIANÇA DE NOVE ANOS QUE É SOBRINHO DA VITIMA QUE ESTAVA FICANDO EM SUA RESIDENCIA ELA NÃO SE CONTEVE E MESMO COM OS GRITOS DA CRIANÇÁ/QUE CHORAVA E PEDIA PARA QUE ELA PARASSE A SUSPEITA QUE HAVIA INVADIDO A CASA CONTINUOU DESFERINDO SOCOS, TAPAS, E UNHADAS NA FACE DA VITIMA, FOI NESSE MOMENTO QUE COMEÇOU A QUEBRAR OS MOVEIS DA RESIDENCIA, SENDO ELES A TELEVISÃO, VENTILADOR, ARMÁRIOS DA COZINHA E ALGUMAS VASILHAS E ALIMENTOS QUE FORAM JOGADOS NO CHÃO, AINDA SEGUNDO A VITIMA ELA SE APODEROU DE UMA FACA DE MESA QUE ESTAVA NA COZINHA E COMPLETAMENTE DESCONTROLADA COMEÇOU A DESFERIR GOLPES CAUSANDO DUAS LESÕES NO ANTI-BRAÇO ESQUERDO, DUAS NO OMBRO ESQUERDO, UMA NA TESTA, UMA DO LADO ESQUERDO DA BARRIGA PRÓXIMO A VIRILHA, ALÉM DE LESÕES NO LADO ESQUERDO E DIREITO DO ROSTO E PESCOÇO DO LADO DIREITO OCASIONADOS PROVAVELMENTE POR UNHADAS. QUE, LOGO EM SEGUIDA A VITIMA CONSEGUIU SEGURAR A FACA COM MÃO DIREITA O QUE CAUSOU UM CORTE EM SEU DEDO INDICADOR E SÓ ASSIM FOI POSSÍVEL DESARMAR A SUSPEITA. QUE, EM SEGUIDA A VITIMA ENTORTOU A FACA PARA QUE NÃO PUDESSE SER USADA, CORREU ATE A RUA E PEDIU SOCORRO AOS VIZINHOS SOLICITANDO QUE OS MESMOS CHAMASSEM A POLICIA, NESSE MOMENTO A SUSPEITA FURTOU O CELULAR DE MODELO JJ D. MARCA SAMSUNG DE COR BRANCA DA VITIMA E EVADIU DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO. QUE, DIANTE DA SITUAÇÃO ESTA GUARNIÇÃO ESTEVE NO LOCAL, CONSTATOU OS FATOS E SAÍMOS EM DILIGÊNCIA EM BUSCA DA SUSPEITA, SENDO QUE NOS FOI INFORMADO PELA VITIMA O LOCAL ONDE A SUSPEITA MORAVA, QUANDO CHEGAMOS AO LOCAL O PORTÃO ESTAVA TRANCADO POR DENTRO E A MOTONETA DELA NA GARAGEM, FOI DETERMINADO EM ALTO E BOM SOM PARA QUE ELA ABRISSE O PORTÃO E SAÍSSE PARA FORA, SENDO REPETIDO POR DIVERSAS VEZES, POREM ELA DESOBEDECEU A ORDEM DA GUARNIÇÃO PM, DIANTE DESTA SITUAÇÃO EM FLAGRANTE DELITO, FOMOS OBRIGADOS A INVADIR A RESIDENCIA, PULANDO O MURO E SÓ ASSIM FOI POSSÍVEL DAR VOZ DE PRISÃO A SUSPEITA QUE FOI CONDUZIDA PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIORMENTE ENCAMINHADA SEM LESÃO CORPORAL, JUNTAMENTE COM O MATERIAL VINCULADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL PARA REGISTRO, CONHECIMENTO E PROVIDENCIAS. QUE, A VITIMA DESLOCOU EM SEU PRÓPRIO VEICULO ATÉ O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS SENDO ATENDIDO PELO DOUTOR WANDERSON MÉDICO PLANTONISTA E EM SEGUIDA FOI LIBERADO, COMPARECENDO NESTA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA ACOMPANHAR A ELABORAÇAO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; OBS: VALE RESSALTAR QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO O CELULAR QUE HAVIA SIDO FURTADO NÃO FOI ENCONTRADO.”
(
sic
, p. 8-9 do ID. 124063887)

Sob o crivo do contraditório,
o PM Lindomar Tavares Roldão confirmou ter participado da autuação da ré quando do atendimento da ocorrência em questão, sendo que à época teria encontrado a vítima sozinha dentro da residência, machucado, com sangue no corpo e com a diversos objetos da casa danificados. A vítima teria indicado a ré como autora de todo o imbróglio. A ré confessou a prática delitiva. (depoimento transcrito na sentença)

O Exame de Local de Crime Contra o Patrimônio, p. 37-50 do ID. 124063887, constatou os danos ocorridos na residência da vítima:

“3.2 Dos vestígios constatados:

Examinando detalhadamente o imóvel, constatou-se:

* Desalinhamento generalizado na sala de TV, contendo variados objetos tais como: uma televisão, decodificador de televisão, pasta com papéis, um ventilador, controles remotos, cadeados, moedas, entre outros objetos caídos aleatoriamente sobre chão, conforme evidenciado nas Figuras 03 a 05.

* Fratura da estrutura de uma televisão de tubo de marca CCE, bem como da carcaça plástica de um ventilador de marca Amo, conforme evidenciado nas Figuras 03 e 04.

* Presença de manchas de cor predominantemente vermelha, tratando-se de molho de pimenta e extrato de tomate, sobre o piso e nas paredes da sala de jantar, sala de televisão e corredor, manchas estas formadas por projeção ou poça em época recente, conforme evidenciado nas Figuras 06 e 07.

* Presença de grãos de arroz espalhados de forma generalizada sobre os pisos da cozinha, sala de jantar e sala de televisão.

* Desalinho generalizado na cozinha, contendo variados objetos caídos sobre o piso, portas de armários da cozinha abertas, bem como empenadas ou com as dobradiças fraturadas, além de duas gavetas do balcão instalado abaixo da pia removidas e jogadas ao lado deste, conforme evidenciado nas Figuras 08 e 09.

* Desalinho generalizado na lavanderia, contendo extrato de tomate, azeitonas dentre outros objetos dispostos aleatoriamente sobre o piso, conforme evidenciado na Figura 10.

* Desalinho de variados objetos dispostos aleatoriamente sobre a cama e o piso do quarto 02, apresentando ainda fragmentos de embalagem de vidro, aparentemente de perfume, quebrados e caídos sobre o piso deste referido cômodo.

* Desalinho do motor elétrico do portão de estrutura corrediça, estando o mesmo desconectado de sua fixação e cremalheiras, conforme evidenciado na Figura 12, entretanto este não apresentava características de recenticidade aos eventos em análise. Segundo informações dos familiares este dispositivo teria sido danificado pelo mesmo agente do delito, mas em ocasião anterior.
” (sic)

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 51-53 do ID. 124063887, com a descrição das seguintes lesões e escoriações:

“Lesões: incisas nas regiões:

1)

Infraclavicular esquerda (2,0cm.).

2)

Terço superior do braço esquerdo (posterior) (3,0cm.).

3)

Terço superior do braço esquerdo (4,0cm.).

4)

Terço inferior do braço esquerdo posterior (2,0cm.). Escoriações nas regiões:

1)

Frontal à direita.

2)

Bucinadora direita e esquerda.

3)

Carotidiana direita.

4)

Flanco esquerdo.”
(
sic
)

Pois bem, no tocante à lesão corporal, a tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos. Não se verifica nenhuma prova de que houve agressão injusta e atual pela vítima da lesão corporal a direito da apelante, máxime porque a própria apelante confessou os fatos, afirmou que se apossou de uma faca e partiu para cima da vítima descontroladamente.

Outrossim, a vítima declarou que em nenhum momento agrediu a apelante.

Além disso, as lesões sofridas pelas vítimas foram atestadas pelo laudo pericial e pelas declarações do condutor do flagrante, o PM Lindomar Tavares Roldão

Nesse contexto, mantém-se a condenação nas sanções do art. 129
, §9º, do Código Penal.

O dano ao patrimônio da vítima também foi devidamente comprovado, conforme Laudo Pericial, p. 37-50 do ID. 124063887, declarações da vítima e depoimento da própria apelante, in verbis: “
Eu quebrei os móveis dele.(...) Tudo foi eu que fiz (em relação aos danos na residência da vítima), eu tava descontrolada.”
(
sic
, relatório de mídia digital)

Não bastasse, não assiste razão a alegação da defesa de violação ao princípio da congruência, porquanto na denúncia constou expressamente o fato relacionado ao delito de dano. Veja-se:

“Ainda, na mesma ocasião, invadiu a residência da vítima, arrombando o portão daquela casa com sua motoneta
e promoveu deliberadamente 'a deterioração, com emprego de violência ao ofendido, de móveis e utensílios a ele pertencentes e que se encontravam no interior daquela morada, conforme indicam o laudo de exame pericial no local do fato
(fls. 28/41-IP).

(...)

Ainda, com emprego de violência,
em um ataque de fúria, quebrou móveis e utensílios, além de deteriorar alimentos que se encontravam no interior daquela casa, fugindo do local
.”
(
sic
) (sem grifo no original)

Dessa forma, mantém-se a condenação da apelante pela prática do delito tipificado no art.

163, parágrafo único, I, do CP.

Noutra ótica, verifica-se que a apelante não tinha intenção de invadir o domicílio da vítima, há um nexo de dependência com as demais condutas.

Os elementos dos autos revelam que a apelante se aproveitou que o portão estava aberto, ingressou na residência para confrontar seu ex-marido e, ao ver as mensagens de celulares trocadas por ele e outras mulheres, por ciúmes, agrediu-o e destruiu com emprego de violência móveis e utensílios pertencentes

a ele.

Assim sendo, ante a inexistência de desígnio autônomo e o fato de ter sido um meio necessário para a consumação das demais infrações penais (lesão corporal e dano qualificado), imperiosa é a incidência do princípio da consunção no tocante ao delito de invasão de domicílio.

Absolve-se a apelante da imputação do delito de invasão de domicílio, ficando mantidas as penas de 3 (três) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP, e a de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incursa na disposição do art. 163, parágrafo único, I, do CP, em concurso material.

Somadas as penas, como a condenação é inferior a 1 (um) ano, substitui-se a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal.

Por derradeiro, a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos a ser paga à vítima deve ser afastada,
ante a ausência de pedido específico na inicial acusatória e de instrução probatória a precisar o prejuízo suportado pela vítima.

A jurisprudência tem entendido que o pedido de indenização deve surgir do Ministério Público ou da vítima, os quais deverão indicar as provas suficientes para sustentar tal pretensão. Além disso, deve ser possibilitado à defesa contestar o pleito indenizatório, em respeitos às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A propósito:

“
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. [...].”
(AgRg no AREsp 1958052/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021)

“
[...] consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa [...].”
(AgRg no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021)

Com essas considerações, afasta-se
a condenação ao pagamento de indenização em favor da vítima face à ausência de pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Larice Dourado da Cruz para absolvê-la da imputação de invasão de domicílio pela aplicação do princípio da consunção e afastar a incidência da indenização fixada em favor da vítima. Mantidas as penas de 3 (três) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP, e a de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incursa na disposição do art. 163, parágrafo único, I, do CP, em concurso material. Substitui-se a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022